Tribunal: STF
Processo: HC 206742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Weliton de Souza dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 694.075/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELITON DE SOUZA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente foi preso em flagrante em 11/09/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade”. (eDoc 17)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos e enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Outrossim, além da gravidade do crime perpetrado, há de ser levada em consideração a periculosidade dos investigados, conforme folha de antecedentes e, ainda, a quantidade de droga apreendida, pois, no caso em tela, tais circunstâncias refletem na manutenção da prisão. Verifica-se da folha de antecedentes do indiciado Wagner da Silva Neres, que o mesmo responde ao processo nº 1500226-61.2020.8.26.0411, da 2ª Vara de Pacaembu-SP, pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória (fls. 46/47). 
    Por todo o exposto, presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 12.403/11), por ser adequada à gravidade do crime, que é apenado com pena reclusiva máxima superior a quatro anos; e as circunstâncias do caso, ao menos por ora, continuam a recomendar a segregação cautelar para a correta aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. 
    Frisa-se também, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas ou insuficientes para o caso em questão, haja vista a gravidade da situação apresentada”. (eDoc 15, pp. 2-3)
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, quanto ao argumento sobre o período depurador (art. 61, I, CP), não tem razão o impetrante. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", verbis: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal . (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 23.11.2020)
    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.
    Não faz sentido aplicar cautelar diversa da prisão quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-la, ante o descumprimento de anterior aplicada, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Réu que, em liberdade provisória, praticou novo crime. Indícios fortes de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade no decreto prisional. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 193.848, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente